Tribunal: TJMT
Processo: 1010967-41.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010967-41.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (IMPETRANTE), MARCELIA DA SILVA COUTO - CPF: 024.199.772-03 (PACIENTE), LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - CPF: 032.987.381-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - CPF: 032.987.381-40 (IMPETRANTE), MARCELIA DA SILVA COUTO - CPF: 024.199.772-03 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS, FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA; SUBSIDIARIAMENTE, SUBSTITUIÇÃO POR DOMICILIAR OU MEDIDAS CAUTELARES – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÃO DE APROXIMADAMENTE 4KG DE PASTA-BASE DE COCAÍNA – TRANSPORTE INTERESTADUAL – CONSTRIÇÃO JUSTIFICADA – JULGADO DO STJ – APARENTE CONDIÇÃO DE “MULA” – PRIMARIEDADE – ENDEREÇO CERTO – FILHO MENOR DE IDADE – POSSÍVEL TRÁFICO PRIVILEGIADO – CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS – VALORAÇÃO – ENTENDIMENTO DO STJ – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PERTINÊNCIA – ARBITRAMENTO DE FIANÇA – POSSIBILIDADE – AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ DO TRÁFICO EVENTUAL – PRECEDENTE DO STF – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – PREMISSA DO TRF-4 – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

A quantidade de pasta-base de cocaína apreendida [aproximadamente quatro quilos], com valor comercial passível de ser estimado em R$88.000,00 (oitenta e oito mil reais), segundo Relatório Técnico no 011/NI/GEFRON sobre a precificação de drogas no mercado nacional, justifica a constrição cautelar para garantia da ordem pública, consoante entendimento do c. STJ (AgRg no RHC 150373/MT).

As particularidades concretas não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas “
sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes graves, independentemente de singular apreciação de cada um deles
” (STJ, HC no 299.666/SP).

As condições subjetivas favoráveis merecem ser devidamente valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão, especialmente no caso de mães de filhos menores de 12 (doze) anos de idade, considerada a prevalência dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança (CF, art. 227), sobretudo para garantir o desenvolvimento infantil, “
com o fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e educação dos filhos na primeira infância
” (STJ, RHC 140.907/SP; AgRg no HC 582.246/RO).

Ponderados o fundamento da decisão constritiva, as condições pessoais da paciente [primariedade e endereço certo], a idade do seu filho [cinco anos] e a possível caracterização do tráfico privilegiado, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação
(STF, HC no 127823; STJ, HC no 540.217/SC; TJMT, HC NU 1013513-40.2020.8.11.0000),
entre as quais a fiança.

Os acusados e condenados por tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o) podem obter liberdade provisória mediante fiança, notadamente porque o c. STF afastou a hediondez do tráfico eventual e, após o advento da Lei n. 12.403/2011, a prestação de fiança tem sido admitida em qualquer crime, seja qual for pena mínima prevista (Prisão e Medidas Cautelares: Comentários à Lei 12.403/2011. Coordenação Luiz Flávio Gomes, Ivan Luís Marques. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 194). Seria um contrassenso exigir o pagamento “
daquele que comete um crime menos severo e livrar do cárcere, desoneradamente, o agente que incorre em tráfico de drogas
” (TRF-4 - HC no 198946120104040000/SC), especialmente ao considerar a relação lógica entre o preceito secundário da Lei de Drogas, que tem por escopo a descapitalização do traficante, conjugada com a essência do instituto da fiança, a qual é garantida justamente por dinheiro e bens móveis e imóveis.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1010967-41.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
PRIMAVERA DO LESTE

IMPETRANTE(S):

DR. RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS E OUTRA

PACIENTE(S):

MARCELIA DA SILVA COUTO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de MARCELIA DA SILVA COUTO contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de incidente processual (PJe N.U 10038914920228110037), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas interestadual - art. 33, c/c art. 40, V, ambos da Lei no 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).

Os impetrantes sustentam que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) a paciente é primária, possui endereço certo e “
um filho de apenas 5 (cinco) anos de idade que depende de seus cuidados
”.

Requerem a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva. Subsidiariamente, convertida a custódia provisória em domiciliar ou aplicadas medidas cautelares (ID 130767665), com documentos (IDs 130767667/130767687).

O pedido liminar foi indeferido (ID 131157670).

O Juízo singular prestou informações (ID 131833199).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, DECRETADA A BEM DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – ELEMENTOS QUE AUTORIZAM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DA PACIENTE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - PRETENDIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE - O FATO DE A PACIENTE TER FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS NÃO LHE GARANTE, POR SI SÓ, O DIREITO DE SER BENEFICIADA COM O INSTITUTO DA PRISÃO DOMICILIAR – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE IMPEDEM A CONCESSÃO DO PLEITO – IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DO FILHO NÃO DEMONSTRADA - PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça – ID 133391185)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 31.5.2022, o Juízo singular, em audiência de custódia, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] Consoante se verifica dos autos, notadamente dos depoimentos das testemunhas e condutores, em fiscalização rotineira na rodovia a equipe abordou o ônibus placa PRX-5535 da empresa Matriz, linha Várzea grande – Goiânia. Durante a fiscalização, os policias perceberam nervosismo e respostas desconexas da passageira/autuada Marcelia. Em razão da suspeita, realizaram busca em sua bagagem e foram encontrados 4 tabletes de substância análoga a pasta base de cocaína, totalizando um total de 3.807,13g. Relatam, ainda, que a Autuada informou ter pego a droga na rodoviária de Cuiabá com destino a Goiânia e pelo transporte receberia o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em análise ao periculum libertatis, entendo que o elemento variável exigido pela lei para a conversão da prisão da autuada em preventiva também se encontra presente no caso em comento, em especial a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta delitiva supostamente perpetrada, vez que foi surpreendida transportando grande quantidade de substância entorpecente, bem como o modus operandi, o qual visava sua distribuição, venda e por consequência o atingimento de grande quantidade de pessoas.

Outrossim, verifica-se que a forma de acondicionamento em tabletes, a quantidade da substância entorpecente apreendida (3.807,13g), o recebimento de valor pelo transporte do entorpecente que, inclusive, segundo ela mesma informou nesta solenidade tinha como destino a cidade de Goiânia/GO são fatores que indicam a dedicação à traficância, autorizando a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. [...]

Vale registrar, ainda, que a prisão cautelar da Investigada se justifica igualmente para a aplicação da lei penal, vez que por meio de seu interrogatório perante a autoridade policial informou que não possui residência no distrito da culpa, bem como não consta nos autos qualquer comprovante de que exerce atividade lícita, pois declarou estar desempregada.

Além disso, sobre a alegação de ter filho menor de idade não há nos autos elementos que sugerem que a criança esteja sob a sua guarda, posto que alega residir na cidade de Porto Velho/RO e seguia para Goiânia/GO tendo deixado a criança aos cuidados de terceira pessoa de sua confiança não estando demonstrado, por ora, a imprescindibilidade aos cuidados do filho. [...]

Ainda, importante ressaltar, também, que o caso em questão não comporta a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, sobretudo diante da grande quantidade de entorpecente apreendida em poder da Autuada, bem como diante da possibilidade de voltar a delinquir.

Ante o exposto, nos termos do art. 310 do CPP e seguintes, atento à prova da existência do crime e aos indícios suficientes de autoria, converto a prisão em flagrante da autuada MARCELIA DA SILVA COUTO, qualificada nos autos, em prisão preventiva para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal. [...]”
(Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito – PJE N.U 1003891-49.2022.8.11.0037)

Em 30.6.2022, a paciente foi denunciada por tráfico de drogas interestadual - art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006 - (PJE N.U 1004834-66.2022.8.11.0037).

Em 20.7.2022, foi juntada a defesa prévia (PJE N.U 1004834-66.2022.8.11.0037).

Em 2.8.2022, o juiz da causa recebeu a denúncia em face da paciente e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 28.9.2022, às 13h30 (Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito – PJE N.U 1004834-66.2022.8.11.0037).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento da paciente no transporte interestadual de 3.807,13kg (três quilos, oitocentos e sete gramas e treze centigramas) de pasta-base de cocaína, acondicionados em tabletes, em ônibus coletivo [empresa Matriz], do Município de Cuiabá/MT com destino ao Município de Goiânia/GO.

A quantidade de pasta-base de cocaína apreendida [aproximadamente quatro quilos], com valor comercial passível de ser estimado em R$88.000,00 (oitenta e oito mil reais), segundo Relatório Técnico no 011/NI/GEFRON sobre a precificação de drogas no mercado nacional (disponível em:
http://www.tjmt.jus.br/institucional/G/1218
), justifica a constrição cautelar para garantia da ordem pública, consoante entendimento do c. STJ (AgRg no RHC 150373/MT - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT - 19.11.2021).

Todavia,
as particularidades concretas não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas “
sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes graves, independentemente de singular apreciação de cada um deles
” (STJ, HC no 299.666/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.10.2014).

No caso, a paciente é primária e não possui qualquer outro registro criminal (
http://siap.tjmt.jus.br
), tem endereço certo no Município de Porto Velho/RO [Rua Barbados, n. 641, bairro Lagoa, CEP 76801-000], possui um filho de 5 (cinco) anos de idade, conforme certidão de nascimento [Pietro Kalleby da Silva Ferreira - ID 130767680], e transportou a droga, aparentemente, como “mula”.

As condições subjetivas favoráveis merecem ser devidamente valoradas
para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão, especialmente no caso de mães de filhos menores de 12 (doze) anos de idade, considerada a prevalência dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança (CF, art. 227), sobretudo para garantir o desenvolvimento infantil, “
com o fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e educação dos filhos na primeira infância
” (STJ, RHC 140.907/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1o.3.2021; AgRg no HC 582.246/RO - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.6.2021).

Noutro giro,
as circunstâncias do suposto tráfico [transporte interestadual na condição de “mula”] e a primariedade da paciente
podem caracterizar, em tese, a minorante do privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o), a qual se destina aos traficantes ocasionais, ou seja, aqueles que não fazem do tráfico o seu meio de vida, não se dedicam à atividade ilícita, nem integram organização criminosa (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1917774/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 3.11.2021).

Em caso análogo [paciente primária, mãe de filho menor de 12 anos, presa por transportar pasta-base de cocaína em ônibus coletivo, na condição de “mula”], recentemente, o c. STF decidiu:

“[...] estamos diante de um caso de mula, primária, sem registros criminais, presa enquanto transportava “19,0 kg (dezenove quilogramas)” de drogas em transporte coletivo. Desse modo, a paciente está presa [...] em desacordo com o entendimento desta Corte. [...] Ante o exposto, concedo a ordem a fim de revogar a prisão decretada em desfavor da paciente, se por outro motivo não estiver presa. Em substituição, determino a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP: [...]”
(HC 215935/RJ – Relator: Min. Gilmar Mendes – 31.5.2022).

Ponderados o fundamento da decisão constritiva, as condições pessoais da paciente [primariedade e endereço certo], a idade do seu filho [cinco anos] e a possível caracterização do tráfico privilegiado, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020; TJMT, HC NU 1013513-40.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 17.7.2020), entre as quais a fiança.

Isso porque, o c. STF afastou a hediondez do tráfico privilegiado de drogas (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o), caracterizado pelo baixo potencial ofensivo e pena mínima de 1 (um) ano e 8 (oito) meses, quando a causa de diminuição for aplicada em seu redutor máximo [dois terços], por entender que essa “modalidade” apresenta
“contornos menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa”
(HC no 118.533/MS - Relatora: Min.a Cármen Lúcia - 19.9.2016).

Outrossim, após o advento da Lei n. 12.403/2011, a liberdade provisória mediante prestação de fiança tem sido admitida em qualquer crime, seja qual for pena mínima prevista (Prisão e Medidas Cautelares: Comentários à Lei 12.403/2011. Coordenação Luiz Flávio Gomes, Ivan Luís Marques. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 194).

Com efeito, seria um contrassenso exigir a prestação pecuniária “
daquele que comete um crime menos severo e livrar do cárcere, desoneradamente, o agente que incorre em tráfico de drogas
” (TRF-4 - HC no 198946120104040000/SC - Relator: Des. Artur César de Souza - 14.7.2010), especialmente ao considerar a relação lógica entre o preceito secundário da Lei de Drogas, que tem por escopo a descapitalização do traficante, conjugada com a essência do instituto da fiança, a qual é garantida justamente por dinheiro e bens móveis e imóveis.

Por outro lado, embora as condições financeiras da paciente indiquem aparente hipossuficiência [desempregada, sem bens móveis, imóveis ou depósito em bancos], o tráfico de drogas é um crime altamente rentável, sobretudo na modalidade de transporte interestadual, a induzir o suporte financeiro/logístico e assistência jurídica destinados pelos responsáveis pela comercialização ilícita, mediante emprego material em favor dos “operários” dessa prática, também denominados “mula”.

Sopesado o valor estimado da droga transportada [oitenta e oito mil reais], a representação por advogado particular e o quantitativo de pena privativa de liberdade abstratamente cominado ao tráfico [superior a quatro anos],
mostra-se razoável a fixação da fiança no valor de R$12.120,00 (doze mil cento e vinte reais), correspondente a 10 (dez) salários mínimos (CPP, art. 325, II).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva da paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) prestação de fiança no valor de R$12.120,00 (doze mil cento e vinte reais); 2) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e VIII), sob pena de revogação do benefício, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular.

Por efeito
,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedição do apto alvará de soltura, após o devido recolhimento da fiança e observadas as demais medidas cautelares impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022